Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-58.2025.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Antonio Maria Patiño Zorz
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por ameaça, nos termos do artigo 147, §1o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha, a uma pena de 2 meses de detenção em regime inicial aberto. A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por ameaça, nos termos do artigo 147, §1o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha, a uma pena de 2 meses de detenção em regime inicial aberto. A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a atipicidade da conduta do acusado e (ii) a suficiência probatória para a condenação. III. Razões de Decidir: 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica. 4. A condenação está em harmonia com as declarações prestadas pela vítima e confirmadas por testemunhas, afastando a alegação de insuficiência probatória. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, devendo a sua alteração de versão em juízo ser analisada sob a perspectiva de gênero, não implicando em absolvição automática por insuficiência de provas quando corroborada por outros elementos de convicção. 2. A condenação amparada em depoimentos de policiais que presenciaram a cena do crime logo após o evento e que judicializam as informações colhidas no local não infringem o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Legislação Citada: Código Penal, art. 147, §1o; Lei Maria da Penha, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 155. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 492/2023 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero). Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Criminal 1500917-96.2023.8.26.0079, Rel. Fátima Gomes, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 13/02/2025. STJ, HC 461478 PE 2018/0188966-9, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. 27/11/2018. STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024. STJ, AREsp n. 2.731.657/AP, 2024/0322826-4, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.